Tribunal: TJMT
Processo: 0006219-22.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006219-22.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WHELLIVTON VIEIRA DE SOUZA - CPF: 842.234.561-72 (APELADO), KANANDHA KYRIAN CRUZ MACIEL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WHELLIVTON VIEIRA DE SOUZA - CPF: 842.234.561-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – OCORRÊNCIA – PENA APLICADA – 4 MESES DE DETENÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS – FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE COM

AFASTAMENTO DE TODOS OS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PGJ ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL EM QUE SE ALMEJOU A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA, O AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR A VÍTIMA OU A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

2. Se o réu foi apenado com 4 meses de detenção, por autoria do crime de Lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, CP), a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP.

3. As causas de extinção da punibilidade que atingem a pretensão punitiva, eliminam todos os efeitos penais de eventual sentença condenatória, inclusive a obrigação de reparação dos danos causados pela infração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Whellivton Vieira de Souza
foi condenado pela
MM. Juíza de Direito

Glenda Moreira Borges
, nos Autos nº. 0006219-22.2020.811.0042, que tramitou na
2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT
, como autor do crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico e familiar, à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Id. 196396201.

Em suas razões recursais, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, mas se vencido nessa tese, requereu o afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima ou, ao menos, a redução do valor arbitrado (Id. 196396210).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo desprovimento do apelo (Id. 196396212).

Em seu parecer, a PGJ levantou questão prejudicial de mérito, almejando que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva Estatal com base na pena aplicado ao réu, conforme sumário que segue transcrito (Id. 199799166):

“Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal, no âmbito doméstico – Irresignação defensiva – Preliminar da PGJ: Prescrição retroativa pela pena em concreto – Entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença se passaram mais de 03 (três) anos – Considerando que a pena foi fixada em 04 (quatro) meses, restou alcançado o prazo prescricional. Pela extinção da punibilidade do apelante, prejudicando a análise do mérito.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Whellivton Vieira de Souza
foi condenado pela
MM. Juíza de Direito

Glenda Moreira Borges
, nos Autos nº. 0006219-22.2020.811.0042, que tramitou na
2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT
, como autor do crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico, à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Neste grau de jurisdição, pleiteou sua absolvição por insuficiência probatória, mas se vencido nessa tese, requereu o afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima ou, ao menos, a redução do valor arbitrado.

Entretanto, antes de analisar o mérito do apelo,
impõe-se o acolhimento da questão prejudicial de mérito arguida pela PGJ
, consubstanciada na prescrição da pretensão punitiva Estatal, com base na pena aplicado ao réu na sentença condenatória.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
27.9.2023
e deixou de interpor recurso (Id. 196396202), imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e da

publicação da sentença condenatória
.

Note-se que, o apelante foi apenado com
4 meses de detenção
e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a um ano,
o prazo prescricional opera-se em 3 anos
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia em
11.3.2020
(Id. 196396153 - Pág. 121/122) e a data da publicação da sentença em
22.9.2023
(Id. 196396201),
decorreu prazo superior a 3 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo, ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Deve ser extinta a punibilidade dos réus em razão da prescrição da pretensão punitiva se ultrapassado o prazo prescricional sem suspensão ou interrupção.” (TJ-MS - Embargos de Declaração Criminal: 0002122-30.2016.8.12.0029 Naviraí, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024)

Diante do exposto,
acolhendo a questão prejudicial de mérito
arguida pela PGJ, reconheço a
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
e
declaro extinta a punibilidade
do réu, ficando
prejudicada a análise da tese meritória,
em que se almejou a absolvição por falta de prova, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima ou redução do valor indenizatório arbitrado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024